Tribunal: TJMT
Processo: 1012840-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012840-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), M. H. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE - PERIODO INTEGRAL – NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – DEVE SER RESPEITADA LISTA DE ESPERA - MATRICULA EM MEIO PERÍODO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
DECISÃO RETIFICADA.

É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento daquelas já existentes, não é possível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência do infante ou ainda em período diverso ao qual o infante já esteja matriculado e cursando, haja vista que isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação à qualidade e serviço, e sobretudo no presente caso, existe lista de espera que deve ser respeitada, para oferta das vagas.

Além do que, a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização da vaga em creche, ainda que em meio período.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Tangará da Serra
, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
16273-42.2019.811.0055
movida pelo Ministério Público em favor de M.H.M.
,
deferiu a tutela de urgência, determinando a matrícula da criança em creche municipal, em período integral, independentemente da existência de vagas, no prazo de dez dias.

Assevera o Agravante que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não prevê a obrigatoriedade do fornecimento de vaga em período integral.

Afirma que a Suprema Corte possui entendimento no sentido de que o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação em período integral.

Alega que a jornada escolar deve ser de no mínimo quatro horas diárias e, de acordo com as possibilidades do ente público, este período pode ser ampliado.

Aduz que a criança se encontra matriculada em Creche Municipal, no período vespertino, não estando desassistida em seu direito fundamental à educação.

Sustenta que as creches do Município possuem fila de espera para vaga em período integral, de modo que a determinação de imediata matrícula do infante implica em violação ao princípio da igualdade.

Argumenta que, não obstante seja assegurado o direito à educação, não se mostra adequado compelir o ente público a disponibilizar a vaga, sob pena de gerar insegurança, com a superlotação de salas e má qualidade de ensino.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, e o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

A decisão liminar concedeu o pedido de antecipação de tutela recursal ID 14484466.

Em suas Contrarrazões, a agravada requereu que o recurso fosse improvido e a decisão recorrida mantida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se por meio do Doutor Paulo Roberto Jorge do Padro, pelo desprovimento do recurso (ID 24935973).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explanado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
16273-42.2019.811.0055
, movida pelo Ministério Público em favor de M.H.M.
,
e deferiu a tutela de urgência, determinando a matrícula da criança em creche municipal, em período integral, independentemente da existência de vagas, no prazo de dez dias.

Colhe-se parte dispositivo da decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“ (...) Posto isso, com amparo no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, determinando que o requerido Município de Tangará da Serra, providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula da criança Matheus Henrique Mello em creche municipal desta cidade de Tangará da Serra/MT, em período integral, independentemente na inexistência de vaga. (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Tangará da Serra ingressou com o presente agravo de instrumento, e o pedido de tutela antecipada do recurso foi deferido, ID. 14484466.

Colhe-se parte da decisão:

“(...) Ademais, vislumbra-se o risco de dano, pois, a determinação de matrícula em creche onde não há vaga implicará em superlotação das instituições de ensino com evidente prejuízo na qualidade do serviço prestado.

Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, sobrestando a decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. (...)”

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido (ID 21172964).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar.

É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

No entanto, em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento daquelas já existentes, não é possível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência do infante ou ainda em período diverso ao qual o infante já matriculado e cursando, haja vista que isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação à qualidade e serviço, conforme estabelece o art. 16 da Lei no 13.257/16, in verbis:

Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica.

Além disso, consta nos autos, a existência de uma lista de espera, assim, à medida que novas vagas surjam no decorrer do tempo, a Administração Pública poderá ofertar a vaga àquelas pessoas que se encontram na referida lista, obedecendo a ordem de inscritos, observa o poder público os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e igualdade.

Nesse diapasão, não pode tal ordem ser invertida, sob pena de incorrer em preterição, o que não se admite. Haveria uma clara ofensa direta ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna, dispositivo constitucional esta não menos importante que o art. 205, já que o mesmo é uma garantia fundamental e cláusula pétrea.

Acerca da matéria, assim é a doutrina pátria, in verbis:

“O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.

Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros.

Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória. (CARVALHOFILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005)”

Nesse mesmo sentido, trago à colação os recentes arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. Recurso provido. (TJ/MT - Ap 65832/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VAGA - SUPERLOTAÇÃO - PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA - LISTA DE ESPERA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. 2. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. (TJ/MT - Ap 74420/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

Insta consignar que não se trata de negar a obrigação e o dever do poder público em ofertar acesso ao ensino público, mas sim de atender a todos de forma igualitária e isonômica ante à escassez de vagas às creches.

Soma-se a isto, o fato do infante já se encontrar matriculado no Creche Irmã Maristela, no entanto, em período parcial, conforme se infere nos autos, no termo de declarações ID. 13232990.

Desta forma, demonstrado está que o infante não está desamparado no dever estatal (lato sensu) da educação, de tal sorte que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e adentrar no mérito administrativo.

Cumpre esclarecer que a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização de vaga em Creche Municipal, ainda que em meio período, conforme informação constante nos autos.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar concedida, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para determinar que seja disponibilizada, a criança, vaga em meio período, em Creche Municipal, próxima à residência dos Agravados.

Consignando que, inexiste óbice à disponibilização de vaga em período integral, em outra unidade escolar, acaso haja vaga remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020